Tribunal: TJDFT
Processo: 0748854-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV. REMUNERAÇÃO INFERIOR A 50 SALÁRIOS-MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte da remuneração da Agravada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a possibilidade de penhora de 30% sobre a remuneração da Agravada.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no art. 833 do CPC, a partir da análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, sobretudo com base nos rendimentos do devedor, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, bem como o mínimo existencial, ao tempo em que impede a evasão dos devedores ao cumprimento de suas obrigações.
3.1. A exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade.
3.2. A regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia.
3.2. É possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento das dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família.
3.3. No caso, a penhora sobre o salário compromete a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.
Tese jurídica: “A impenhorabilidade salarial prevalece, salvo exceções legais, como no caso de pensão alimentícia, e só é relativizada quando os rendimentos superam 50 salários-mínimos.“
_______________________
Dispositivos relevantes: art. 7o, caput, e inc. X da CF; art 833, inc. IV e § 2o do CPC; Súmula Vinculante no. 10/STF).
Jurisprudências relevantes citadas: (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021).